Tribunal: STF
Processo: ARE 1312124
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
Relatório 
    1. Embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão proferida em 26.3.2021, pela qual não conhecido o agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto por Adriano Rogerio Vanzelli, por intempestividade (e-doc. 16). 
    2. O embargante aponta contradição na decisão embargada, com a alegação de que o prazo para interposição de agravo contra decisão monocrática, “com a devida vênia, é de 15 (quinze) dias e não 5 (cinco) dias. Portanto tempestivo o recurso” (fl. 3, e-doc. 19).
    Sustenta que “com o novo Código de Processo Civil houve a revogação expressa do artigo 28 da lei 8.038/90 pelo novo Código, o prazo para interposição de agravo nos recursos extraordinário e especial, mesmo em matéria criminal, será, sempre, de quinze dias conforme CPC/2015 (art. 1.003, § 5º)” (fl. 3, e-doc. 19).
    Argumenta que, “com a alteração promovida pelo art. 1.070 do CPC/2015, e art. 1.003, § 5º, CPC/2015, houve a unificação dos prazos dos agravos. A aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, está autorizada pelo artigo 3º do próprio CPP, e o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal não pode suplantar a Legislação Federal, conforme disposição expressa do art. 24, XI da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 19).
    Requer “se digne V. Exa. A receber o presente Embargos de Declaração, interrompendo-se o prazo recursal, reconhecendo-se as omissões e obscuridades, consistente das matérias acima arguidas, da r. decisão, impondo-se que seja a mesma declarada/integrada por V. Exa.” (sic, fl. 4, e-doc. 19).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste ao embargante. 
    4. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a interposição de agravo regimental em matéria criminal deve observar o prazo de cinco dias previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, devendo a contagem do prazo ser realizada com fundamento em norma específica sobre a matéria, o art. 798 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE n. 1.267.334-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. PROCESSO PENAL. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUINQUÍDEO LEGAL PREVISTO PELO ART. 39 DA LEI Nº 8.038/1990 E PELO ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. A norma especial da Lei n° 8.038/1990, que prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do agravo regimental, não foi expressamente revogada pela Lei n° 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), prazo este que também é previsto pelo art. 317 do Regimento Interno desta CORTE. 3. A intempestividade do Agravo Regimental impede o seu conhecimento. 4. Agravo Regimental não conhecido” (ARE n. 1.259.764-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.070.585-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018).
    Na espécie, como assentado na decisão embargada, a decisão agravada foi publicada no DJe de 12.3.2021 (sexta-feira). O prazo de cinco dias corridos para interposição do agravo regimental terminou em 19.3.2021 (sexta-feira). O agravante protocolizou a petição do agravo em 23.3.2021, após o decurso do prazo recursal (e-doc. 15).
    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não ocorre na espécie. 
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante. Confiram-se nesse sentido os seguintes julgados: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 
    6. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora